Tribunal: STF
Processo: ARE 1523663
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 334-A, § 1º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL ABERTO AO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDUÇÃO. CONFISSÃO. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APELO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. O apelante foi condenado pela prática do crime do artigo 334-A, § 1º, inciso IV, do Código Penal.



    2. No caso em apreço, policiais civis diligenciavam na região central da cidade de São Paulo - por ser corriqueiro o comércio de produtos ilegais nesse local –, momento em que se depararam com o apelante vendendo mercadorias em sua banca. Após terem flagrado o réu praticando uma infração penal, os policiais tomaram conhecimento de que ele mantinha em depósito produtos de comercialização proibida no interior da loja do irmão, localizada próximo à banca. Ato contínuo, foram até o local e efetuaram a busca e apreensão dos cigarros de origem estrangeira.



    3. O local dos fatos é um estabelecimento comercial, que estava em pleno funcionamento, ou seja, aberto ao público no momento da busca, não sendo possível enquadrá-lo na proteção constitucional dada à casa, inexistindo ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. Precedentes do STJ.



    4. Seguindo o entendimento jurisprudencial sedimentado nos Tribunais Superiores, ressalvada a posição pessoal deste Relator, passa-se a considerar que a introdução de cigarros de origem estrangeira desacompanhados da documentação comprobatória da regular importação configura crime de contrabando (mercadoria de proibição relativa), e não descaminho. Inviável a incidência do princípio da insignificância. Precedentes.



    5. A materialidade foi comprovada pela Representação Fiscal para Fins Penais (ID 282383682 – fls. 9/10), Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias (ID 282383682- fls. 12/13) e Laudo Pericial (ID 282383682 – fls. 22/24). Com efeito, os documentos elencados atestam a apreensão de 3.130 (três mil, cento e trinta) maços de cigarros de origem estrangeira, tornando inconteste a materialidade delitiva.



    6. A autoria delitiva restou demonstrada pelo auto de inquérito policial, corroborado pelas provas amealhadas em juízo. O dolo, por sua vez, foi evidenciado tanto pelas circunstâncias em que os cigarros foram apreendidos como pela prova oral produzida.



    7. Perfilho do entendimento de que a excessiva quantidade de cigarros apreendidos constitui fator apto a elevar a pena-base. Frise-se, como consolidado pela jurisprudência, que a prática do crime de contrabando não implica lesão apenas ao erário e à atividade arrecadatória do Estado, mas também à saúde e segurança públicas, devendo ser mantida a exasperação da pena-base, já que a extraordinária quantidade de cigarros apreendidos poderia impactar a saúde de um número significativo de pessoas.



    8. De outra monta, a majoração da pena-base em patamar inferior ao estipulado na sentença melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, se mostrando razoável e suficiente à reprovação e prevenção do do ilícito engendrado pelo réu. Pena-base fixada em 2 (dois) anos e 1 (um) meses de reclusão.



    9. O apelante confessou os fatos em tela, sendo a confissão utilizada inclusive para embasar a condenação, o que, por si só, permite a sua aplicação, nos termos da Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, o reconhecimento da atenuante não pode levar à redução da pena abaixo do mínimo legal, pois o julgador, na fase intermediária da fixação da pena, está adstrito aos limites mínimo e máximo estabelecidos no preceito legal. Reprimenda fixada definitivamente no patamar mínimo de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mantida a substituição por penas restritivas de direitos.



    10. Apelo da defesa parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente